Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Preclusão. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária.
1. O agravante recolheu as custas iniciais, em relação às quais operou-se a preclusão lógica. Nem por isso fica prejudicada a análise do pedido quanto aos demais custos financeiros do processo, mérito do agravo, pois a gratuidade pode ser deferida parcialmente.
2. A remuneração mensal que não supera cinco salários-mínimos respalda, em princípio sem outras exigências, a presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, não infirmada por provas contrárias.